Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-84.2022.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003473-84.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADINA BUENO COSTA - CPF: 068.178.811-96 (APELANTE), NATANAEL DA SILVA PAULO - CPF: 007.108.562-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GONCALVES PACHECO - CPF: 006.280.301-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
P
RETENDIDA REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. DESCLASSIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DEBILIDADE PERMANENTE E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORREÇÃO DA TIPIFICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação interposto pela defesa contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput
, do CP). A defesa pleiteia, de forma genérica, a
revaloração
do conjunto probatório, sem apresentar teses específicas de nulidade ou mérito.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar
:

(I)
a suficiência das provas para manutenção do decreto condenatório; e

(
II
) a correção da desclassificação promovida na sentença, que afastou as qualificadoras inicialmente imputadas (art. 129, § 1o, III e § 9o, do CP).

I
II. Razões de decidir:

1.

A prova pericial, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão extrajudicial da ré compõem um conjunto probatório sólido e harmônico, suficiente para amparar a condenação.

2.
A desclassificação da conduta para o tipo simples foi correta, diante da inexistência de nexo causal entre as lesões e a suposta fratura dentária, bem como da ausência de elementos caracterizadores de violência doméstica nos moldes do art. 129, § 9o, do CP.

3.
A
revaloração
pretendida pela defesa não encontra respaldo, diante da clareza e consistência das provas judiciais.

IV.
Dispositivo e tese:

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
de
Julgamento
:

1. A confissão extrajudicial corroborada por elementos de prova judicializados, como laudo pericial e depoimentos, é apta a sustentar a condenação criminal.”

“2. A desclassificação da conduta para o tipo do art. 129,
caput
, do CP é cabível
quando ausente prova segura da ocorrência de qualificadoras ou causas de aumento inicialmente imputadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129,
caput
, § 1o, III e § 9o;

CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal N.U 1004385-83.2022.8.11.0013, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 22/09/2025, DJE 22/09/2025.

TJMT, Apelação Criminal N.U 1011724-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 23/05/2025, DJE 23/05/
2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ADINA BUENO COSTA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
2
a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que
a
condenou
pela
prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal de natureza leve) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituído por uma pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário
-
mínimo.

Em suas razões recursais (
id
. 278677087), a Defensoria Pública, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e o direito à autodefesa, não articulou teses específicas de nulidade ou de mérito,
limitando-se a requerer a reapreciação do conjunto fático-probatório por esta instância revisora, com vistas à reforma da sentença.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso,
sustentando
que a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal simples restaram sobejamente demonstradas, e que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada nas provas coligidas sob o crivo do contraditório.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opino
u pelo
desprovimento
do recurso,
por entender que o édito condenatório está em harmonia com as provas dos autos, que são seguras e concretas para embasar a condenação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Com visto, passo à análise dos autos.

Narra a denúncia:

“(...)

No dia 02 de junho de 2021, por volta das 04h00min, em via pública, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, Centro, (em frente à Loja das Variedades) em Campos de Júlio/MT, a denunciada
ADINA BUENO COSTA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendeu a integridade corporal
em desfavor de seu ex-companheiro
ALESSANDRO GONCALVES PACHECO
, conforme exame de corpo de delito de ID 100164347.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 4 (quatro) anos, mas seu relacionamento findou-se acerca de 15 (quinze) dias e que desse relacionamento adveio 2 (dois) filhos.

No dia dos fatos, a denunciada se direcionou à residência da vítima, momento em que, sem motivo aparente, passou a agredi-lo com diversos arranhões.

Consta ainda que, em momento subsequente, a vítima e a denunciada adentraram em seu veículo automotor, no qual,
da mesma forma, passou a agredi-lo, desferindo socos em sua face, lesionando seu olho direito e quebrando 3 (três) dentes da parte superior.
(...)”.

Recebida a denúncia, instaurou-se regular instrução criminal, ao término da qual o juízo
a q
u
o
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal

para desclassificar a conduta inicialmente imputada
,
artigo 129, § 1o, inciso III, e § 9o, do Código Penal
,
e condená-la pela prática do crime de lesão corporal de natureza leve, tipificado no artigo 129,
caput
, do mesmo diploma legal
.

Ao analisar o conjunto probatório, o magistrado sentenciante afastou a incidência da qualificadora de debilidade permanente, destacando a ausência de nexo causal entre a agressão e a suposta perda de dentes, conforme esclarecido pela própria vítima em juízo. Na mesma linha, entendeu pela inaplicabilidade da majorante da violência doméstica, por não identificar relação de poder ou submissão entre as partes, mas sim um conflito pontual e isolado.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, Alessandro Gonçalves Pacheco, e da testemunha Natanael da Silva Paulo, policial militar que atendeu à ocorrência. Também foi realizado
o interrogatório da apelante,
Adina
Bueno Costa, que exerceu seu direito ao silêncio.

E
m juízo,
Alessandro
confirmou que os fatos ocorreram em 2 de julho de 2021, em frente a uma loja localizada em Campo de Júlio, no contexto de uma relação conturbada com a acusada. Relatou que a discussão teve início após
Adina

acessar seu celular durante uma confraternização, motivando um desentendimento por ciúmes que evoluiu para agressões físicas mútuas, com troca de tapas e socos.

Admitiu, contudo, não se lembrar com precisão se foi atingido por um soco ou pelo próprio celular, em razão do tempo decorrido. Esclareceu ainda que os dentes supostamente fraturados eram implantes fragilizados por tratamento odontológico prévio, descartando, de forma expressa, que a quebra tenha decorrido da agressão. Acrescentou ter consumido bebida alcoólica no momento dos fatos, sem saber informar se a acusada também estava embriagada.

A testemunha
Natanael
relatou que, por volta das 23 horas, Alessandro compareceu espontaneamente à base da Polícia Militar em Campo de Júlio, relatando ter sido agredido por sua ex-companheira. Segundo o policial, a vítima informou que se encontrava na casa de amigos quando
Adina
chegou ao local, iniciou agressões verbais e, posteriormente, o agarrou pelo braço, causando um arranhão. Alessandro teria então fugido pulando um muro e procurado ajuda policial. Natanael confirmou a presença de um arranhão no braço da vítima, relatando também que ele se queixava de dores na boca e trincas nos dentes
,
embora não houvesse cortes visíveis ou sangramento. O policial acrescentou que já havia atendido o casal anteriormente por desentendimentos verbais, sem indícios de violência física.

Retratada a situação fática, passamos à tese recursal.

1.

Da admissibilidade do recurso

De proêmio, destaca-se que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade: é tempestivo, cabível e manejado por parte legítima, conforme certidão de tempestividade (id. 278677088).

Embora as razões recursais se apresentem de forma genérica,
sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em homenagem ao princípio da ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição
,
conheço do apelo e passo à análise de seu mérito.

2.

Da manutenção do decreto condenatório

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da correção do juízo condenatório proferido em desfavor da apelante pela prática do crime de lesão corporal simples. A defesa, em um apelo que se fundamenta no próprio direito de recorrer, busca uma nova valoração do acervo probatório, almejando, em última análise, a reforma da sentença.

Contudo, um exame aprofundado dos elementos de convicção, realizado sob a égide do princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 155 do Código de Processo Penal, conduz à inarredável conclusão de que a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

A condenação não resulta de ilações ou presunções, mas de uma análise lógica e concatenada de provas materiais e orais que, em conjunto, formam um quadro de certeza moral indispensável à prolação de um édito condenatório.

3.

Da
comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente comprovada, não apenas pelos Boletins de Ocorrência (
id
s. 278677012 e 278677013), mas, fundamentalmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (
id
. 278677031, p. 12-15), o qual atestou

a existência de ofensa à integridade corporal da vítima
,
visualmente corroborados pelas fotografias acostadas aos autos (
id
. 278677018), que ilustram as lesões sofridas pela vítima. A prova pericial, portanto, estabelece de forma técnica e irrefutável a ocorrência do resultado naturalístico do crime.

A
autoria
, de igual modo, restou devidamente demonstrada e recai, sem margem para dúvidas, sobre a apelante. Embora em juízo tenha se valido do seu direito constitucional ao silêncio, na fase inquisitorial, a ré confessou a prática delitiva (
id
. 278677041, p. 29-31), admitindo ter desferido socos contra a vítima em meio a uma discussão.

A
confissão extrajudicial é suficiente para reforçar a autoria delitiva quando analisada em conjunto com outras provas constantes nos autos. A jurisprudência indica que a confissão, mesmo que extrajudicial, associada a outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima, laudos periciais, documentos e demais provas, forma um conjunto probatório robusto que comprova a autoria e a materialidade do crime.

A propósito,
colhe-se da jurisprudência
deste E. Tribunal
o seguinte entendimento:

“A confissão extrajudicial do réu reforça a conclusão pela autoria delitiva”.
(
TJMT, Apelação Criminal
N.U 1004385-83.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal,
j.
22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Importante frisar que, conforme o artigo 155 do CPP,
a sentença condenatória não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação
. Entretanto, a
confissão extrajudicial aqui não se apresenta isolada, mas sim corroborada por provas produzidas judicialmente
.

Nesse sentido
:

“(...)
6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.
(...)
”.

(
TJMT, Apelação Criminal
N.U 1011724-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,
j.
em 23/05/2025, DJE 23/05/2025)
.

Portanto,
uma vez comprovadas a
materialidade e a autoria
por meio de provas idôneas, como laudo pericial, depoimentos e documentos, a condenação deve ser mantida, respeitando-se o princípio do livre convencimento motivado do juiz
, nos termos do artigo
155 do CPP
.

3.
Do acerto na desclassificação da conduta para lesão corporal simples

A sentença demonstra notável acuidade técnica ao proceder à
emendatio

libelli
e afastar as qualificadoras imputadas na denúncia. A análise do magistrado singular revela uma correta aplicação do direito aos fatos, distinguindo com precisão as nuances que separam o tipo fundamental das suas formas qualificadas

A qualificadora da debilidade permanente de membro,
sentido ou função (art. 129, § 1o, III, CP) foi corretamente afastada, pois a própria vítima, em juízo, negou que a fratura de seus dentes tivesse ocorrido em decorrência da agressão perpetrada pela apelante, infirmando, assim, a premissa fática da denúncia nesse particular
.

Da mesma forma, a exclusão da causa de aumento relativa à violência doméstica (§ 9o) se mostrou adequada, uma vez que o conjunto probatório não demonstrou uma situação de vulnerabilidade ou submissão da vítima em um contexto de poder exercido pela ré, mas sim um desentendimento pontual e isolado entre ex-companheiros.

Portanto,
a reanálise do acervo probatório, tal como pleiteado pela defesa, apenas reforça a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante
. As provas são seguras, coerentes e suficientes para demonstrar que a apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, praticando a conduta descrita no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

A condenação, assim, não se baseia
em meras conjecturas, mas em um arcabouço probatório sólido, que resiste à crítica e autoriza a manutenção do decreto condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADINA BUENO COSTA
,
mantendo
-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025